Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727332-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL - REFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVA OS COMANDOS DO DECISUM DO STJ. REDISCUSSÃO DE CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. 1. É irretocável a decisão agravada exarada em cumprimento de sentença que apenas se limita a dar exato comando ao decisum proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a homologação de cálculos realizados pela Contadoria Judicial, estampando-se fulminada pela preclusão a pretensão de rediscutir, em novo recurso, cálculos já apresentados e homologados em ocasião precedente. 2. Configura-se litigância de má-fé sempre que verificado o intuito protelatório do recurso interposto com a rediscussão de matéria sobre a qual já se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 507, ambos do CPC, bem como 406 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice de correção para fins de atualização do débito, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Afirma que as multas aplicadas por litigância de má-fé devem ser extirpadas, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 505 e 507, ambos do CPC, bem como 406 e 884, ambos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, a decisão ora agravada limitou-se a dar comando ao decisum supracitado, visto que no que toca ao período de aplicação da taxa Selic, sua incidência somente é a partir da vigência do novo Código Civil, o que foi devidamente realizado pela contadoria judicial. Assim, verifica-se que está preclusa a oportunidade de rediscussão para afastar cálculos já homologados” (ID 14818586). Rever tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir em relação à tese de que as multas aplicadas por litigância de má-fé devem ser extirpadas, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027